Tribunal: TJBA
Processo: 8006999-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006999-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: RITA DE CASSIA MIRANDA DE MELO

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

A2

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória que anunciou o julgamento antecipado da lide, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC nem configurar situação de urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade do rol.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se é admissível Agravo de Instrumento contra decisão que anuncia julgamento antecipado do mérito, à luz da tese da taxatividade mitigada.

III. Razões de decidir: O pronunciamento judicial que apenas anuncia o julgamento antecipado da lide não possui conteúdo decisório autônomo, razão pela qual não se sujeita à impugnação por Agravo de Instrumento. A decisão impugnada não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, não configura situação de urgência a justificar a mitigação da taxatividade. A matéria poderá ser suscitada em apelação, conforme prevê o art. 1.009, § 1º, do CPC. O agravo interno não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que apenas anuncia o julgamento antecipado da lide. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC exige urgência caracterizada pela inutilidade da análise posterior em apelação, o que não se verifica em caso de indeferimento de prova pericial."

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8006999-41.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
BRADESCO SAUDE S/A

e como agravado
RITA DE CASSIA MIRANDA DE MELO,
ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA